Tribunal: TJDFT
Processo: 0733819-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733819-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: GONCALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso, tendo em vista que o pedido de reiteração de pesquisa pelo SISBAJUD não foi objeto da decisão recorrida, consistindo em aparente inovação recursal. Brasília, 11 de setembro de 2024 17:37:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador